Tribunal: TJMT
Processo: 1006641-72.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006641-72.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação extrajudicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS FELITO - CPF: 280.392.709-87 (EMBARGADO), ANDREIA KATIA FELITO ROMERO - CPF: 005.645.159-81 (EMBARGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME - CNPJ: 36.936.805/0001-99 (EMBARGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), KAMILLA CRISTINA ALVES LIMA - CPF: 041.845.521-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006641-72.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO – OMISSÕES – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO DESPROVIDO

A modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada, máxime se a pretensão é de fazer prevalecer a percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006641-72.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: BAYER S.A.

EMBARGADO: ANTONIO CARLOS FELITO, ANDREIA KATIA FELITO ROMERO, COMERCIO DE COMBUSTIVEIS DOM AQUINO LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Bayer S.A.
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROCESSAMENTO - DEFERIMENTO - PRODUTORES RURAIS - INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL - 02 ANOS - COMPROVAÇÃO DO EFETIVO EXCERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL EM PERÍODO ANTERIOR –DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

O produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos. Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

Alega que o v. acórdão se apresenta omisso quanto a indicação expressa de quais os documentos apresentados na recuperação judicial pelos embargados se prestam a comprovar o exercício da atividade empresarial por prazo superior a 2 anos, antes do registro na Junta Comercial.

Sustenta, ainda, a omissão, quanto ao cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 48 e 51 da Lei 11.101/2005.

Requer o provimento do recurso a fim de sanar as omissões apontadas, bem como para prequestionamento.

Contrarrazões (id 100242957). Alega que não há vícios a serem sanados. Requer o desprovimento do recurso com aplicação da pena por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1006641-72.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos a fim de sanar supostas omissões, em particular, quanto a ausência de manifestação dos requisitos dos artigos 48 e 51 da Lei n. 11.101/2005.

O Agravo de Instrumento foi interposto de decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial promovida por Antonio Carlos Felito, Andreia Katia Felito Romero, Comércio de Combustíveis Dom Aquino Ltda.-ME.

Em razões de recurso, a ora embargante sustentou que os recuperandos não cumpriram com o disposto nos artigos 48 e 51 da Lei 11.101/2005, em particular, que as demonstrações contábeis não foram suficientes a demonstrar o exercício da atividade por mais de 2 anos.

O v. acórdão entendeu que restou comprovada a condição de produtor rural por mais de 02 anos. Para tanto, observou-se os documentos colacionados, no caso, as notas fiscais de compra de produtos agropecuários, declaração de imposto de renda, onde se verifica que os recuperandos são proprietários rurais e que adquiriram maquinários e implementos agrícolas. Nesse sentido, consignou-se:

“Com efeito, a
o deferir o processamento da recuperação judicial, o Juízo consignou o fato de que os agravados Antonio e Kátia se encontram inscritos na Junta Comercial em período menor do que o previsto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, contudo, realçou que os documentos atrelados aos autos indicam que exercem a atividade há bem mais de dois anos. Nesse sentido concluiu:

De outra banda, os demais documentos atrelados aos autos indicam que, inobstante a efetivação de tal registro somente em data novata, os produtores rurais requerentes já desenvolvem suas atividades há bem mais de dois anos, embora não tivessem formalizado a atuação com a inscrição em voga.

Senão vejamos:

Ids. 47133878 e 47133879 – As notas fiscais, datadas desde o ano de 2017, demonstram aquisição de mercadorias, pelos requerentes, que são inerentes ao desempenho da produtividade rural.

Id. 47133890 – As declarações do imposto de renda dos requerentes também evidencia como os mesmos se dedicam à atividade de exploração agropecuária, sendo proprietários de imóveis rurais e maquinários e implementos inerentes ao desenvolvimento de tal labor.

Deste modo, considerando tais documentos, tenho por inequívoco que, malgrado não estivessem registrados na Junta Comercial, os requerentes, desde anos pretéritos, já exerciam a atividade de produtores rurais.

E, diante de tal constatação, peso que, a despeito dos produtores rurais não estarem inscritos na Junta Comercial há mais de dois anos, existindo nos autos provas de que exercem a atividade rural por tempo inclusive superior a este, podem obter a concessão de recuperação judicial, caso cumpram os demais preceitos da lei concernente.

Consta que os agravados se encontram registrados na Junta Comercial de Mato Grosso, na qualidade de empresários rurais individuais, desde 17/12/2020. Por sua vez, a recuperação judicial foi ajuizada em 14/01/2021.

Acerca do tema – recuperação judicial de produtores rurais e cumprimento do disposto no art. 48 da Lei n. 11.101/2005, o STJ tem orientado no sentido de que a natureza jurídica da inscrição na Junta Comercial é meramente declaratória e se apresenta como faculdade do produtor rural de se submeter ao regime jurídico empresarial.

E, sob tal ótica, o exercício regular de sua atividade agropecuária, pode ser comprovado por outras formas admitidas em direito e, principalmente, levando-se em conta período anterior à inscrição.

...

Vale dizer, o produtor rural, após obter o registro e passar ao regime empresarial, obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação,
que explora regularmente a atividade rural há mais de 02 anos.
Nesse caso, pode computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos na lei (art. 48, da Lei n. 11.101/2005), o período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil.

...

Na hipótese, os agravados, demonstraram o efetivo exercício da atividade rural há bem mais de dois anos, o que pode ser aferido por meio dos documentos anexados, dentre eles, notas fiscais de compra de mercadorias, declaração de imposto de renda, lista de empregados, etc.

Portanto, na hipótese, é o caso de reconhecer que os agravados, produtores rurais, inscreveram-se na Junta Comercial em momento anterior ao pedido de recuperação judicial e demonstraram exercer regular e profissionalmente, por mais de 2 anos, a atividade agrícola,
a satisfazer a condição de admissibilidade estabelecida no art. 48, caput, da Lei 11.101/2005.”

De notar-se, assim, que o v. acórdão examinou a matéria, em especial, que os recuperandos apresentaram documentos eficientes a comprovar a condição de produtor rural por período superior a dois anos.

Nesse contexto, não há vício a ser sanado.

O que o embargante denomina de omissão, diz respeito, em verdade, ao entendimento da Câmara julgadora acerca da matéria, o que não pode ser alterado por meio dos presentes embargos.

Logo, a modalidade recursal de que o embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Por fim, não se visualizam hipóteses para a condenação do embargante nas penas por litigância de má-fé.

Posto isso,
nega-se provimento aos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021